Tribunal: TJPA
Processo: 0801353-80.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801353-80.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

AGRAVADO: MARIA SEVERINA DA SILVA, ADAILDES FERREIRA COSTA, JOSE GONZAGA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES MANTIDOS EM CONTA BANCÁRIA. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. APLICAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A, em face da decisão monocrática de ID. nº 4818842 que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central é a aplicação da regra de impenhorabilidade de valores mantidos em conta bancária, considerando o limite de 40 salários mínimos e a alegação de que a agravada possui mais de uma conta como reserva de capital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ permite que o devedor poupe valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até 40 salários mínimos.

4. Essa proteção se aplica não apenas aos valores depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda.

5. Para alcançar o limite de 40 salários mínimos, o valor pode ser distribuído em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado o limite total.

IV. DISPOSITIVO E TESES

6. Conheço e nego provimento do presente recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
:

AgInt no REsp 2136448 / SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/08/2024, DJe 22/08/2024.

AgInt no REsp 1958516 / SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/06/2022, DJe 01/07/2022. EREsp 1330567 / RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, 10/12/2014, DJe 19/12/2014.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, com início às 14h00 do dia 05/05/2025 e encerramento às 14h00 do dia 12/05/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0801353-80.2020.8.14.0000

PROCESSO DE 1º GRAU: 00
00037-63.1993.8.14.0039

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

AGRAVADO: MARIA SEVERINA DA SILVA E OUTROS.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Agravo
de Instrumento
interposto por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A, em face da decisão monocrática de ID. nº 4818842 que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravado.

Em suas razões (ID n.º 4999168), o agravante defende que não há como apontar a impenhorabilidade da conta da agravada, uma vez que o ônus de provar é de quem alega e há apontamentos no processo de que ela possua mais de uma conta como reserva de capital.

Apontou que só há a aplicação da impenhorabilidade sobre verbas mantidas em conta em valores abaixo de 40 salários mínimos e somente se a executada possuir uma única reserva monetária.

Por fim, requerem o conhecimento e provimento do recurso para que seja validada a penhora sobre os valores bloqueados no BACENJUD.

A parte agravada apresentou contrarrazões em ID nº. 5198085.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

NEGO PROVIMENTO DO RECURSO.

No caso em apreço, o agravante sustenta seu inconformismo, em suma, na alegação de que a conta da agravada não é impenhorável, pois, apesar valores abaixo de 40 salários-mínimos, ela possui mais de uma conta como reserva de capital.

Prima facie,
resta claro que não há que se falar em nulidad
e da
decisão.

É imprescindível analisar que a jurisprudência consolidada do STJ permite que o devedor poupe valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até 40 salários mínimos. Essa proteção se aplica não apenas aos valores depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda.

Além disso, admite-se que para alcançar o limite de 40 salários mínimos, o valor possa ser distribuído em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado o limite total.

Eis as ementas do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONTANTE NO LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE, CADERNETA DE POUPANÇA E/OU FUNDOS DE INVESTIMENTO. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, X, DO CPC. SÚMULA N. 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. INADMISSIBILIDADE. MULTA. ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC. CABIMENTO.
1. Cumprimento de sentença.

2. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que é "[...] possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda [...]", admitindo-se, ainda, que para "[...] alcançar o patamar de quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite
[...]" (EREsp n. 1.330.567/RS, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014).

Precedentes.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Agravo interno no recurso especial não provido, com aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC. (AgInt no REsp 2136448 / SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/08/2024, DJe 22/08/2024). (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO ON-LINE EM CONTA CORRENTE E POUPANÇA. QUANTIA ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE (CPC/2015, ART. 833, X). APLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014).

2. "Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade"
(AgInt nos EDcl no AREsp 1.323.550/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 27/09/2021, DJe de 30/09/2021).

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1958516 / SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/06/2022, DJe 01/07/2022). (grifo nosso)

Em conformidade, verifico, ainda, que o art. 833 do CPC aduz o seguinte:

Art. 833. São impenhoráveis:

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

Portanto, verifico que o termo salário
abrange
todos os créditos originários da atividade profissional na categoria de proteção, pelo que não é possível aplicar medidas constritivas sobre verbas de natureza salarial.

Junto a isso, o entendimento do Ministro Luis Felipe Salomão na decisão dos Embargos de Divergência em RESP Nº 1.330.567 – RS é de que a regra de impenhorabilidade deve ser interpretada de forma extensiva, abrangendo pequenas reservas de capital poupadas e não apenas depósitos em caderneta de poupança.

Ainda, em análise do RESP nº 1.330.567 - RS, faço menção ao seguinte trecho da decisão:

Deve-se levar em conta não a quantidade de aplicações financeiras, ou a multiplicidade destas, pois, de qualquer modo, o que se deve proteger é o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.
É possível, assim, que, para alcançar o patamar de 40 (quarenta) salários mínimos, o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que respeitado tal limite.
(EREsp 1330567 / RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, 10/12/2014, DJe 19/12/2014). (grifo nosso)

Assim, é aceitável que, para atingir esse limite, o valor esteja distribuído em diversas aplicações, desde que o teto dos 40 salários mínimos seja respeitado.

No mais, acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, razão pela qual vai mantida a decisão, por seus próprios fundamentos, não havendo que se falar em retratação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento do presente recurso.

É como voto
.

Belém – PA, data registrada no sistema.

DESEMBARGADOR
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 14/05/2025